Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-26.2001.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000132-26.2001.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LIODOMAR ALVES PESSOA - CPF: 377.204.731-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILSON BELIATO (VÍTIMA), ANTONIO CASTOR DE ARAUJO (VÍTIMA), ISAIAS PEREIRA CAMARA (VÍTIMA), GREGORIO JOAQUIM CASTOR (VÍTIMA), WILSON BELIATO - CPF: 274.536.771-49 (VÍTIMA), ISAIAS PEREIRA CAMARA - CPF: 621.559.461-04 (VÍTIMA), GREGORIO JOAQUIM CASTOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal), por quatro vezes.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com relato o das testemunhas, uma das vítimas afirmou, antes de morrer, que o autor dos delitos era um amigo de outro ofendido;
(ii)
declarações em juízo que indicam um relacionamento extraconjugal entre o recorrente e a viúva de um dos ofendidos, bem como uma relação de confiança havida entre a referida vítima e o pronunciado, circunstâncias que, somadas, embasam a tese acusatória de envolvimento dele no crime, direta ou indiretamente.

3. Requerimentos dos recursos:
(i
) impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os relatos das testemunhas em juízo convergem à conclusão de indícios suficientes de autoria do recorrente, o que enseja o preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, I, IV e V; Código de Processo Penal, artigos 589 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS; TJMT, RSE n. 0006023-32.2017.8.11.0018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Liodomar Alves Pessoa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 0000132-26.2001.8.11.0039, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal, por quatro vezes (id. 224068677).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua impronúncia, ao argumento de que os elementos de informação angariados em inquérito não foram confirmados em juízo (id. 233041702).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 233041706).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 233041718).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 239935683).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente
Liodomar Alves Pessoa
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal), praticado em desfavor das vítimas Wilson Beliato, Antônio Castor de Araújo, Isaías Pereira Câmara e Gregório Joaquim Castor, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos que na data dos fatos, a guarnição da polícia militar compareceu no endereço supra, onde localizou os corpos das 04 (quatro) vítimas acima qualificadas.

Segundo declarações da testemunha Ataídes de Oliveira Santos (f. 39), o denunciado afirmou em conversa com este, que estava passando por um problema, pois estava saindo om mulher casada, e temia ser morto pelo marido desta última, motivo pelo qual fez a proposta de contratar aludida testemunha para matar o marido traído.

Outrossim, durante as investigações, descortinou-se que o denunciado estava tendo um caso com a esposa da vítima Wilson Beliato, Sra. Natalina.

Consta ainda que o denunciado era frequentador assíduo da propriedade da vítima Wilson Beliato, sendo que
tratava-se
de pessoa de ‘confiança’ da família.

Extrai-se ainda dos autos que a vítima Gregório Joaquim Castor, em seus últimos momentos de vida, foi questionada de quem seria o autor dos assassinatos, tendo dito que ‘tio Wilson conhece’, referindo-se à vítima Wilson Beliato.

Dessa forma, ao que tudo indica, na data dos fatos, o próprio acusado ou pessoa por ele contratada, dirigiu-se até o Sítio Santa Maria, localidade conhecida como ‘Três Pontes’, zona rural, nesta Cidade, e Comarca de São José dos Quatro Marcos, com intenção de matar a vítima Wilson Beliato.

No entanto, ao chegar no local, percebeu a presença das demais vítimas, em virtude do que acabou por matar Wilson Beliato em razão da situação envolvendo a esposa deste, bem como os demais, com o intuito de assegurar a impunidade de todos os crimes [...]”
(id. 233041241 – Pág. 136/138).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado alega que a decisão recorrida está embasada unicamente em elementos de informação constantes do caderno inquisitivo, e, com base nisso, postula a impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

A testemunha
João Daniel Cardoso
declarou em juízo que trabalhava para José Agnaldo, conhecido como “mala”, e era responsável pelo cuidado do gado da vítima Wilson Beliato. Em um dia de trabalho, disse que a viúva de Wilson, Natalina, se irritou com ele, pois a viu conversando com o recorrente embaixo de uma árvore próximo ao poço. No dia do fato, ao tomar conhecimento do crime, ele foi até o local e encontrou as vítimas mortas, com exceção de Gregório, que ainda estava vivo. Segundo o relato da testemunha, Gregório informou a alguém que o autor do crime era amigo do ofendido Wilson conhece (id. 233041670).

Sob o crivo do contraditório,
José Agnaldo Ferreira Souza
, vulgo “Mala”, narrou que seu sítio fazia divisa com o da vítima Wilson e que a vítima Isaías trabalhava para ele. Após ser informado das mortes, foi ao local e encontrou os corpos de Wilson e Isaías perto da porteira e o de “Castor” na casa, com um tiro na cabeça. Relatou que, Gregório, ainda vivo, afirmou que o autor era um amigo de Wilson. Além disso, narrou que ouviu de um homem de alcunha “Zé Rita” que o acusado teria oferecido a ele e ao “Gaúcho” R$ 3.000,00 (três mil reais) para matar Wilson Beliato, mas que ambos recusaram (id. 233041671, 233041672 e 233041673).

A testemunha
Antônio Líbano,
ao ser ouvido durante a instrução, confirmou que o acusado tinha a chave da casa da vítima Wilson, especialmente devido à confiança depositada por este no recorrente (id. 233041680).

Em juízo,
Cláudio Beliato
, irmão da vítima Wilson, afirmou que na véspera de Natal estava no sítio com seu irmão quando o acusado começou a perguntar sobre os bens de Wilson e que, em razão da amizade entre eles, não desconfiou de nada. Declarou que o recorrente e a viúva de Wilson, Natalina, aparentavam ter uma amizade muito forte, bem como que após o sepultamento, o pronunciado o teria pedido ajuda, alegando que estava sendo acusado injustamente pela morte de Wilson (id. 233041667).

Na fase processual, o agente funerário
Luis Carlos da Silva
aduziu que foi um dos primeiros a chegar ao local dos fatos, onde a vítima Gregório, embora muito debilitada, ainda estava com vida. Informou que ao questionar Gregório, este disse que o autor do delito era amigo da vítima Wilson. Mencionou também que era de seu conhecimento que o acusado era amigo íntimo da família do ofendido Wilson e que havia rumores de que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com a viúva Natalina (id. 233041679).

A testemunha
Anízio Furtado de Oliveira,
na fase judicial, declarou que o pronunciado foi à sua casa para perguntar sobre o paradeiro de Ataídes. No dia seguinte, Ataídes lhe confidenciou que o recorrente o havia oferecido um “serviço” para matar um homem que morava em um sítio. Confirmou também que havia rumores na cidade sobre o relacionamento de extraconjugal
de Natalina
, viúva da vítima Wilson, e o recorrente (id. 233041666).

Perante a autoridade policial,
Ataídes de Oliveira Santos
, vulgo “Gaúcho”, relatou que o recorrente apareceu em sua casa dias antes do Natal de 2000 e lhe pediu para matar o marido de uma mulher com quem mantinha um caso amoroso, mas a testemunha afirmou ter recursado a proposta (id. 233041241 – Pág. 204/205).

Em contrapartida, o recorrente, em seu interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento com o crime, afirmando que, no dia dos fatos, estava em São José dos Quatro Marcos, na casa de sua avó. Afirmou que o autor do delito seria José Agnaldo, vulgo “Mala”, pois este tinha interesse nas terras do ofendido Wilson. Além disso, negou qualquer relacionamento amoroso
com Natalina
e alegou que Ataídes inventou a história dele ter oferecido dinheiro para matar a vítima devido a desentendimentos no trabalho, haja vista que ambos trabalhavam juntos na prefeitura (id. 233041662, 233041663, 233041664 e 233041665).

Pois bem.

O compulsar dos depoimentos revela que existem duas versões.

Uma delas indica o recorrente como o autor dos quatro delitos de homicídio qualificado, o que é corroborado pelas declarações extrajudiciais da testemunha Ataídes de Oliveira Santos e pelos relatos judiciais das testemunhas

João Daniel Cardoso, José Agnaldo Ferreira Souza, Antônio Líbano, Cláudio Beliato, Luis Carlos da Silva e Anízio Furtado de Oliveira.

Diante das assertivas das referidas testemunhas, vislumbra-se um cenário no qual o recorrente era uma pessoa de confiança da vítima Wilson Beliato, inclusive a ponto de possuir a chave da residência. Ademais, há relatos consistentes que indicam seu possível envolvimento tanto na proposta de eliminar a vítima quanto em um possível relacionamento extraconjugal com a viúva Natalina, circunstâncias que, somadas, fortalecem a tese acusatória de que o acusado estava envolvido no crime, direta ou indiretamente.

A outra versão, aduzida pelo recorrente, é a de que ele estava na casa de sua vó no dia dos fatos e que o autor do delito foi a pessoa de José Agnaldo Ferreira Souza, vulgo “Mala”, pois este tinha interesse nos bens da vítima Wilson Beliato.

Assim, o pleito de impronúncia não prospera, haja vista que, para submeter o recorrente ao julgamento popular, basta a comprovação da materialidade do crime e a verificação de indícios suficientes de autoria, conforme dicção do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, o cotejo dos depoimentos testemunhais denota que a narrativa acusatória é amparada por provas produzidas em juízo, de forma que emergem do caderno processual indícios suficientes de autoria do recorrente.

Desse modo, embora o recorrente negue ser o autor do ataque, compete aos jurados do Conselho de Sentença julgar os fatos através de sua íntima convicção, sob pena de se usurpar a competência constitucional outorgada ao Tribunal do Júri para julgar os casos de crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, este Tribunal preceitua que
“Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes [...]”
(TJMT, RSE n. 0006023-32.2017.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022).

Na mesma direção dispõe a jurisprudência da Corte de Precedentes:

“Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida [...] Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Desse modo, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstram a existência de indícios suficientes de autoria do recorrente, de maneira que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024